Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a juntada da integralidade do resultado da consulta ao sistema INFOJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso ao sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis e deve ser disponibilizado ao exequente a fim de proporcionar a satisfação do seu crédito.
3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária.
4. Buscando o requerente averiguar a remuneração do devedor, ante a possibilidade de penhorar parte de seus rendimentos para satisfação do crédito perseguido, deve ser deferido ao credor o acesso irrestrito ao resultado da consulta ao INFOJUD e não apenas às páginas relativas às declarações de bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.